Tribunal: STF
Processo: RE 1599405
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Miriam Lucia de Matos Fonseca e outro formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 35) contra julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em acórdãos assim ementados (eDocs 10 e 23):

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA.  OMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO  RE Nº 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI Nº 3.624/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF.
1. Ainda que a Lei Distrital nº 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital nº 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI nº 2015.00.2.014329-8, por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida.
1.1. Consoante tese fixada no RE nº 729.107/DF, “lei disciplinadora da  submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito.
1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital nº 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 
2. No tocante ao critério de atualização monetária a ser utilizado, o STF, no RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
2.1. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE nº 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019).
3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E.
4. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou preclusão pois o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos.
4.1. Ademais, o STJ firmou entendimento no REsp nº 1.112.746/DF (Tema nº 176), também julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO RE Nº 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI Nº 3.624/2005. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 6.618/2020. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. LIMITE TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SELIC.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 
2. A obscuridade deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso, pois, em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, os ônus sucumbenciais foram reajustados para condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido pelo recorrente, distribuídos em 30% (trinta por cento) de responsabilidade do agravante e de 70% (setenta por cento) de responsabilidade do agravado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.
3. Também não há se falar em existência de erro material, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese dos embargantes no tocante à aplicação da lei que majora o teto para expedição de RPV’s, o que não é o caso, haveria alteração do julgado. Logo, não se trata de erro material.
4. No tocante à existência de omissão, embora o STF tenha declarado, no RE nº 870.947/SE, chancelado na ADI nº 5348, a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (TR) e estipulado o IPCA-E como índice a ser utilizado, não se pode deixar de registrar que a EC nº 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE nº 870.947/SE e na ADI nº 5348, ao estabelecer em seu art. 3º que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
4.1 Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC nº 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC.
5. Embargos de declaração parcialmente providos

Em suas razões recursas, a parte sustenta violação aos artigos art. 5º, caput, e 100, §§3º e 4º, da Constituição Federal Constituição Federal. Em suma, alega a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020 para fins de expedição das requisições de pequeno valor, tendo em vista a inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do Tema 792 de Repercussão Geral.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Em suma, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal afastou a majoração do limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, vez que incidente, ao caso, a tese firmada no julgamento do Tema n. 792 de Repercussão Geral. Sobre o ponto, salutar a transcrição de trecho do Acórdão impugnado que aborda tal aspecto:

1.1. Consoante tese fixada no RE nº 729.107/DF, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito.
1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital nº 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs.

Reputo relevantes as razões recursais, vez que o entendimento exarado no Acórdão impugnado encontra-se divergente daquele prevalente, atualmente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de reconhecer a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPVs no âmbito daquele ente federativo, inclusive em relação a cumprimentos de sentença já em curso quando do início de sua vigência.

Nesse sentido, cito entendimento de ambas as Turmas do Supremo: RE 1490757 AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 19.09.2024; ARE 1412916 AgR-ED, Segunda Turma, Ministro André Mendonça, DJe de 26.07.2024; RE 1474476 ED-AgR, Primeira Turma, Ministro Cristiano Zanin, DJe de 28-02-2025; RE 1361600 AgR, Primeira Turma, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25.05.2022.

Recentemente, inclusive, referida controvérsia foi objeto de manifestação pelo Tribunal Pleno, em sede de julgamento de embargos de divergência (RE 1440140 AgR-ED-EDv, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.04.2025). Na ocasião, a Corte ratificou mencionado entendimento, em Acórdão assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA DECIDIR COMO DE DIREITO. INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, SE HOUVER.
(RE 1440140 AgR-ED-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 09-04-2025  PUBLIC 10-04-2025)

Conforme decidido pelo Plenário, inaplicável as razões jurídicas do Tema 792/RG, vez que o paradigma teve por objetivo a proteção do administrado em face das alterações promovidas por legislação que havia diminuído o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). De forma diversa, a Lei Distrital n. 6.618/2020 estabeleceu situação jurídica mais favorável ao particular, ampliando o teto para 20 (vinte) salários mínimos.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer, no caso, a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do Distrito Federal. Invertidos os ônus sucumbenciais.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente